Tribunal: TJDFT
Processo: 0733127-13.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0733127-13.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: CAPITAL AR E COMERCIAL DE EMBALAGENS EIRELI - ME, EDUARDO PATRICK PEREIRA CASTRO DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto pelo Banco do Brasil S/A contra decisão da 1a Vara Cível de Águas Claras que, em cumprimento de sentença proposto em desfavor de Capital Ar e Comercial de Embalagens EIRELI – ME e Eduardo Patrick Pereira Castro, indeferiu o pedido de pesquisa de ativos em nome dos devedores, por meio do sistema SISBAJUD, na modalidade reiterada “teimosinha” (autos no 0701645-26.2019.8.07.0020, ID no 166107518). 2. O agravante, em suma, alega que a diligência pleiteada é cabível, pois a ferramenta possibilita a limitação temporal do período de busca dos recursos financeiros eventualmente registrados em nome dos devedores. Afirma que os pressupostos necessários à concessão da medida estariam demonstrados. 3. Pede a antecipação de tutela recursal para determinar a realização de pesquisa de eventuais ativos registrados em nome dos agravados, via SISBAJUD (de forma reiterada). No mérito, pugna pela reforma da decisão. 4. Preparo recolhido (ID no 49997535 e 49997534). 5. Cumpre decidir. 6. O Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e 1.019, inciso I). 7. Em atendimento ao princípio da menor onerosidade, tanto a execução quanto o cumprimento de sentença devem observar a forma menos gravosa para o devedor. Todavia, a finalidade desses processos é a satisfação do crédito do credor. 8. Os sistemas conveniados ao Tribunal, tais como: SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD, E-RIDFT e outros, têm a finalidade de integrar informações e proporcionar economia e maior celeridade nas demandas judiciais. Por outro lado, a tarefa de empreender diligências com o intuito de localizar bens, valores e direitos do devedor passíveis de penhora, compete, precipuamente, ao credor. 9. O princípio da cooperação não confere ao Poder Judiciário o dever de empreender, reiteradamente e de maneira injustificada, pesquisas nos sistemas conveniados com o intuito de localizar bens do devedor que possam ser penhorados. 10. Se esse fosse o intuito da demanda executiva e do cumprimento de sentença, os princípios da duração razoável do processo e da efetividade da prestação jurisdicional ficariam sobremaneira prejudicados. 11. Admite-se a reiteração da pesquisa nos sistemas conveniados quando não há outros bens penhoráveis e em virtude do transcurso de lapso temporal considerável desde a última diligência realizada, em atenção aos princípios da razoabilidade, da celeridade, da eficiência e da efetividade da prestação jurisdicional. Precedente: Acórdão no 1224651, 07126241020198070000, Relator: Roberto Freitas, 3a Turma Cível, DJE: 29/1/2020. 12. A jurisprudência do STJ orienta que a medida pleiteada se condiciona à análise da adequação, necessidade e razoabilidade (AgInt no REsp 1930022/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/06/2021, DJe 25/06/2021), bem como ao preenchimento dos seguintes requisitos: “i) existência de indícios de que o devedor possua patrimônio apto a cumprir com a obrigação a ele imposta; ii) decisão devidamente fundamentada com base nas especificidades constatadas; iii) a medida atípica deve ser utilizada de forma subsidiária, dada a menção de que foram promovidas diligências à exaustão para a satisfação do crédito; e iv) observância do contraditório e o postulado da proporcionalidade.” (REsp 1.894.170/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, julgado em 27/10/2020, DJe 12/11/2020). 13. No mesmo sentido: AgInt no AREsp no 1777345/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/05/2021, DJe 13/05/2021. 14. Na origem, foram realizadas e reiteradas as pesquisas nos sistemas conveniados, com a inclusão do nome dos agravados no cadastro de proteção ao crédito (ID no 135527701 dos autos principais, 0701645-26.2019.8.07.0020). 15. Do mesmo modo, foram adotadas medidas com o intuito de auxiliar o credor na persecução do crédito, mas essa incumbência não pode ficar sob a responsabilidade exclusiva do Poder Judiciário, ainda mais quando não há elementos mínimos demonstrando alteração na situação financeira dos agravados, tampouco a possibilidade de eficácia da diligência. 16. A pesquisa permanente e reiterada no SISBAJUD, nos termos pleiteados pelo agravante, não atende aos princípios da razoabilidade e da economia processual, uma vez que transfere integralmente ao Poder Judiciário o ônus de diligenciar em busca de ativos dos devedores que possam satisfazer a dívida. 17. Nesta via de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo do eventual reexame da matéria, não vislumbro os pressupostos fáticos e legais para deferir a antecipação de tutela recursal pleiteada pelo agravante. DISPOSITIVO 18. Indefiro a antecipação de tutela recursal (CPC, arts. 1.015, parágrafo único, 1.019, inciso I e 995, parágrafo único). 19. Comunique-se à 1a Vara Cível de Águas Claras, com cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 20. Após, intimem-se os agravados para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). 21. Concluídas as diligências, retornem-me os autos. 22. Publique-se. Brasília, DF, 14 de agosto de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO